Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744939-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: EVANDRO GURGEL FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PREVISTA EM ACORDO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PENHORA DOS BENS. NÃO CARACTERIZADA MÁ-FÉ DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Trata-se de agravo de instrumento no qual a parte executada alega sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à: a) legitimidade da parte agravante para o cumprimento de sentença na origem; b) condenação da parte exequente na repetição do indébito. III. Razões de decidir 3. O acordo homologado prevê a manutenção das penhoras deferidas nos autos, bem como a suspensão do feito até o cumprimento integral das obrigações, o que não aconteceu. É importante mencionar que o cumprimento de sentença ficou suspenso até o cumprimento integral do acordo, não tendo sido extinto, conforme alega a parte agravante. 4. A decisão interlocutória de fl. 735 julgou ter havido alienação fraudulenta de cotas da empresa agravante, reconhecendo a fraude e a confusão patrimonial entre os bens da executada ANGELA e os da sociedade da qual é sócia, “especialmente no que tange aos imóveis que são ao mesmo tempo indicados como de propriedade da empresa e das sócias, incluindo-se a executada Ângela, que naquele ato informalmente se retiraria da sociedade” (ID 42936976, p. 109). 5. Há julgados deste Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a repetição de indébito quando comprovada a má-fé e a cobrança excessiva, o que não aconteceu no caso. São meras alegações, que não se sustentam diante das provas disponíveis no cumprimento de sentença. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 940. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 729365, 20110110432867EIC, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2013; Acórdão 1910637, 0715186-16.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 487, inciso III, alínea “b”, 502, 503 e 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 844 do CC, defendendo a sua ilegitimidade passiva para integrar o presente cumprimento de sentença, porquanto não fez parte do acordo executado e o feito foi extinto com julgamento de mérito em relação à insurgente. Alega que a execução de um acordo não cumprido deve ser direcionada apenas às partes que o celebraram. Sustenta que não se pode permitir o redirecionamento da execução em face da recorrente, em virtude de acordo que sequer participou ou anuiu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 487, inciso III, alínea “b”, 502, 503 e 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 844 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A bem da verdade, o acordo prevê a manutenção das penhoras deferidas nos autos, bem como a suspensão do feito até o cumprimento integral das obrigações, o que não aconteceu. É importante mencionar que o cumprimento de sentença ficou suspenso até o cumprimento integral do acordo, não tendo sido extinto, conforme alega a parte agravante. Com relação à legitimidade da parte agravante, a decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ foi proferida em 15/08/2018. Com a contestação, a as partes juntaram certidão simplificada, expedida em 28/06/2018 (ID 42936976, p. 39), na qual ANGELA consta como sócia administradora da empresa agravante. Além disso, a indisponibilidade das cotas de ANGELA foi determinada pelo juízo da 19a Vara Federal do DF em 2008 (p. 83), sendo posteriormente penhoradas (p. 84). Nesse contexto, a decisão interlocutória de fl. 735 (ID 42936976, p. 109) julgou ter havido alienação fraudulenta de cotas da empresa agravante, reconhecendo a fraude e a confusão patrimonial entre os bens da executada ANGELA e os da sociedade da qual é sócia, “especialmente no que tange aos imóveis que são ao mesmo tempo indicados como de propriedade da empresa e das sócias, incluindo-se a executada Ângela, que naquele ato informalmente se retiraria da sociedade”. Portanto, considerando que a confusão patrimonial entre ANGELA e a empresa agravante faz parte do dispositivo da desconsideração inversa da personalidade jurídica, as alegações da agravante estão dissonantes das provas do processo.” (ID 68809065). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003